Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a fim de conferir se a parte executada possui algum vínculo empregatício ativo, nos seguintes termos: “Em atenção à petição de ID 202871356, indefiro a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Ademais, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 197046649, proferida na data de 16/5/2024.” Argumenta a Agravante que esgotou as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do Agravado. Alega violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e defende que a execução deve seguir o interesse do credor, com a predominância de atos expropriatórios de bens do devedor a fim de satisfazer o crédito exequendo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o processo retornará ao arquivo por ausência de bens penhoráveis. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não vejo razão jurídica que impeça a apreciação do tema pelo Colegiado. A antecipação de tutela recursal é medida excepcional que exige a presença do risco da demora e da probabilidade do bom direito, situações não identificadas para efeito de concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator